Tribunal: STF
Processo: RE 91647
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AVALIADOR. BANCO DO BRASIL S.A.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO, UMA VEZ QUE E FATO CERTO O DE
QUE, NO CASO, NÃO HAVIA SALARIO.
SE NÃO HÁ RELAÇÃO DE EMPREGO, E A JUSTIÇA DO TRABALHO INCOMPETENTE
PARA JULGAR O LITIGIO, EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 142 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.